Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602325-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0602325-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ROSEMARI KALLUF SCHNECK - ELEICAO 2022
ROSEMARI KALLUF SCHNECK DEPUTADO ESTADUAL, REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSEMARI KALLUF SCHNECK DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO (ADVOGADO)
ROSEMARI KALLUF SCHNECK (REQUERENTE)
VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43805417
22/02/2024
10:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.173

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602325-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSEMARI KALLUF SCHNECK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - OAB/PR43789
REQUERENTE: ROSEMARI KALLUF SCHNECK
ADVOGADO: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - OAB/PR43789
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
VEÍCULO CEDIDO INDEVIDAMENTE. ALIMENTAÇÃO. DESPESAS COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. FEFC. USO INDEVIDO. FACEBOOK.
IMPULSIONAMENTO. GASTO NÃO INFORMADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DESPESAS POSTERIORES À DATA DA ELEIÇÃO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão
de veículo depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido. Precedentes.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos somada à
circunstância de que foram pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos públicos. Apresentação de documentação
insuficiente para comprovar a vinculação dos gastos à campanha
eleitoral é vício de natureza grave que caracteriza má utilização dos
recursos públicos à determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE
23.607/19. Quando os recursos utilizados para comprar créditos de
Num. 43805417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

impulsionamento são oriundos do FEFC, o prestador deve recolher o
valor ao Tesouro Nacional.

5. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponde
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Cabe ao
órgão julgador realizar a análise do caso concreto para determinar o
quanto a falha afetou a regularidade das contas.

6. Constitui dívida de campanha a despesa lançada no sistema SPCE
sem a respectiva comprovação do pagamento. Mantém-se a ressalva,
ainda que haja justificativa para o lançamento errôneo.

7. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 31/01/2024

RELATORA CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ROSEMARI KALLUF SCHNECK,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 10/09/2022. As contas
finais foram apresentadas em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43490039).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43655108).

Por meio de despacho foi deferido o pedido de dilação de prazo para prestar
esclarecimentos solicitados no parecer de diligências (id. 43665743).

Não obstante a concessão do prazo requerido, a prestadora não apresentou
qualquer manifestação (id. 43677968).

Num. 43805417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

Os autos foram encaminhados para a unidade técnica, que no parecer conclusivo,
opinou-se pela aprovação com ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 5.2, 6.1, 6.2, 8.3,
8.4, 8.5, 9.1, 9.2 e 11.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas e determinação de recolhimento, entende que “A hipótese permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade porquanto o valor da dívida, ensejando a
anotação de ressalva.” (id. 43729308)

Enquanto os autos estavam conclusos, a prestadora juntou comprovantes,
contratos, notas fiscais, entre outros. Diante dos novos documentos, os autos retornaram para a
seção de contas eleitorais, com a finalidade exclusiva de analisar possível afastamento de
recolhimento de valores.

O parecer técnico manteve a aprovação com ressalvas, face às irregularidades
constantes nos itens 5.2, 6.1, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2 e 11, conforme detalhamento:

Item 5.2: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido
irregularmente;

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos - alimentação;

Item 8.3: Recursos do FEFC com divergência de valor;

Item 8.4: Recursos do FEFC sem comprovação - Facebook;

Item 8.5: Recursos do FEFC - ausência do CNPJ de campanha no documento;

Item 9.1: Gastos não declarados na prestação de contas parcial;

Item 9.2: Despesas após 02/10/20222, data da eleição;

Item 11: Dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela aprovação
com ressalvas e determinação de recolhimento, entende que “A hipótese permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade porquanto o valor da dívida, ensejando a
anotação de ressalva.” (ids. 43729308)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial- de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade." (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43805417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ROSEMARI KALLUF
SCHNECK, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas Eleições
de 2022.

A candidata recebeu 587 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou as
seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela aprovação com ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 5.2, 6.1,
8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2 e 11, conforme detalhamento:

Item 5.2: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido
irregularmente;

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos - alimentação;

Item 8.3: Recursos do FEFC com divergência de valor;

Item 8.4: Recursos do FEFC sem comprovação - Facebook;

Item 8.5: Recursos do FEFC - ausência do CNPJ de campanha no documento;

Item 9.1: Gastos não declarados na prestação de contas parcial;

Item 9.2: Despesas após 02/10/20222, data da eleição;

Item 11: Dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, nas duas oportunidades em que se manifestou,
opinou pela aprovação com ressalvas e determinação de recolhimento, entende que "A hipótese
permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porquanto o valor da
dívida, ensejando a anotação de ressalva." (id. 43729308 e reiterado no id.43777523).

No que tange à apresentação de manifestação e de contas retificadoras
intempestivas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
Num. 43805417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº
1123-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista
a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR-AI nº 1481-19/RS,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular
nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais, para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores.

Assim, os documentos intempestivamente apresentados pelo candidato serão
analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao afastamento das respectivas
irregularidades.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo.

Item 5.2: Recebimento de recursos de origem não identificada - veículo cedido
Num. 43805417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

indevidamente

Constou do parecer conclusivo que a prestadora declarou o valor de R$ 1.140 em
recursos estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha. Ocorre
que a doação de bem estimável em dinheiro realizada por Maria Luisa Nataly Simonini de Lima,
consiste em veículo que não é de sua propriedade. O termo de cessão e o Certificado de Registro
e Licenciamento do Veículo estão em nome de Hugo Manuel Adriazola Simoni.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente
ao candidato ou ao partido político;

Dessa forma, verifica-se que a cessão do veículo está em desacordo com a
Resolução de regência, pois deixou-se de comprovar que a cessão e a propriedade do veículo
utilizado na campanha eleitoral pertence à doadora Maria Luisa.

A cessão de veículo, quando realizada de forma irregular, configura utilização de
recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO.
PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA. NOTA
FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESA. COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO
INDEVIDO. FEFC. ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E
PELA INTERNET. (...)

1 - Configura o recebimento de recursos de origem não
identificada o registro de cessão de veículo para a campanha sem
a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem,
impondo-se a determinação de recolhimento de valor equivalente
ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2 - O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha
deve ser contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço
de locação temporária praticado no mercado. In casu, as cessões
foram declaradas pelo valor unitário do automóvel, o que gerou
injustificada inflação da contabilidade relativa ao valor total de receitas
e despesas, impondo-se que o sopesamento quantitativo das
eventuais irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de
recursos financeiros seja realizado pelo montante de receitas e
Num. 43805417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

despesas dessa natureza.

(...)

4 - Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a
declaração de veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena
de configuração de irregularidade. No caso, a nota fiscal de
abastecimento discrimina veículo que não foi declarado pela
campanha, configurando uso indevido do FEFC.

(...)

6 - Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de
devolução e recolhimento ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191,
Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Com efeito, há necessidade de a prestadora recolher ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 1.140,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não comprovou a regularidade da cessão do
veículo utilizado durante a campanha eleitoral.

Item 6.1: Omissão de receitas e gastos com alimentação

O parecer técnico indicou despesas com alimentação, no valor de R$ 561,00. O
analista das contas afirma que identificou despesas na "base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas.

Em suas justificativas, a prestadora apresentou declaração do fornecedor. Contudo
o setor técnico afirma que não há registro no sistema SPCE da despesa, nem do respectivo
pagamento.

Ressalte-se que a despesa registrada com o fornecedor BAR DA VO NENA, no
valor de R$ 242,00, pagos com recursos do FEFC, está regular e não possui relação com a
despesa de R$ 561,00, ora em análise.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, especificamente o inc. I,
alínea "g" exige que as receitas e despesas sejam detalhadas. Com efeito, a localização de
despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com recursos que não transitaram
regularmente pela respectiva conta bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: "Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional".

Num. 43805417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

A omissão de receita e de despesa é, em princípio, falha grave, por indicar a
utilização de recursos que não transitaram pela conta bancária, em
inobservância à legislação eleitoral, o que caracteriza utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas
Eleitorais 060290252/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Acórdão de 15/12/2023, Publicado no(a) DJE-12, data 23/01/2024)

Embora a omissão no registro de despesas vinculadas ao período eleitoral e
identificadas em documentos fiscais seja irregularidade grave porque pode afetar a confiabilidade
das contas, o valor de R$ 561,00 pode ser considerado diminuto em relação ao total da
arrecadação e em termos percentuais representa apenas 1% das receitas arrecadadas.

Apesar de ser possível a anotação, tão somente de ressalva, é devido o
recolhimento de R$ 561,00 ao Tesouro Nacional em razão do uso de recursos de origem não
identificada que não transitaram pelas contas de campanha.

Item 8.3: Recursos do FEFC com divergência de valor

Item 8.4: Recursos do FEFC sem comprovação - Facebook

Item 8.5: Recursos do FEFC - ausência do CNPJ de campanha no documento

Compulsando os autos, verifica-se que às irregularidades contidas nos itens 8.3, 8.4
e 8.5 possuem em comum a origem de recursos, ou seja, são despesas indevidamente pagas
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por essa razão serão
analisadas em conjunto.

O parecer técnico apontou inconsistências nos pagamentos realizados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

A irregularidade referente ao item 8.3 diz respeito à divergência entre o comprovante
de pagamento, feito via pix no valor de R$ 60,00 e o recibo de R$ 65,00, diferença de R$ 5,00.

Não obstante a justificativa da prestadora, em que afirma ter pago em dinheiro o
valor de R$ 5,00, verifica-se que o valor, apesar de ser diminuto e não prejudicar a transparência
das contas, foi utilizado indevidamente, restando a necessidade do seu recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Quanto ao item 8.4 a prestadora contratou serviços de impulsionamento com
DLOCAL BRASIL, no valor de R$ 222,54 utilizando recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Para a comprovação dos gastos, apresentou "recibos de
pagamento emitidos pelo Facebook para Ney Daniel nos valores de R$ 36,54 (id. 43748342) e
para Rosemari Kalluf no valor de R$ 186,00 (id.43748341). Constata-se que não foram
apresentadas notas fiscais eletrônicas." (id.43769924).

Com efeito, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Na espécie, a prestadora não apresentou comprovante fiscal emitido pelo Facebook,
com a finalidade de comprovar a efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua
campanha eleitoral.

Dessa forma, a apresentação de recibos de pagamento não possuem aptidão para
comprovar a utilização dos créditos previamente adquiridos com impulsionamento,
consequentemente o valor de R$ 222,54 se enquadra no conceito de sobra financeira de
campanha, na forma do art. 35 §2º, I e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE 23.607/19:

Num. 43805417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, o valor de R$222,54 deve ser contabilizado como sobra
de campanha, cuja destinação será o Tesouro Nacional, eis que a aquisição dos créditos se deu
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No que concerne ao item 8.5, o parecer técnico indicou inconsistências despesa
realizada com o fornecedor BAR E RESTAURANTE TARTARUGA LTDA (R$ 65,00 e R$ 45,00) e
BOX ANTENADOS LANCHES (R$ 69,00), fato que desvincula o gasto da campanha eleitoral.

A despesa com alimentação no valor de R$ 179,00, apesar de registrada no sistema
SPCE, não foi comprovada. A prestadora apresentou simples declaração assinada pelo BAR E
RESTAURANTE TARTARUGA LTDA, com o intuito de justificar o gasto.

Em relação ao fornecedor BOX ANTENADOS LANCHE, não houve manifestação. O
analista do setor técnico afirma: "Inconsistências mantidas, vez que ausente CNPJ de campanha
nos documentos fiscais apresentados referente aos gastos com os fornecedores BAR E
RESTAURANTE TARTARUGA LTDA e BOX ANTENADOS LANCHES". (id.43769924).

É notório que a ausência de documentos fiscais para comprovar os gastos, impede
o rastreamento da movimentação e da destinação dos recursos públicos, em descumprimento ao
que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
Num. 43805417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Outrossim, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas e comprovadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art. 60, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019).

A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC enseja, no caso, o recolhimento de R$ 179,00 ao Tesouro
Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Logo, a análise da regularidade da utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha evidencia o desacerto contábil, que, no caso concreto, gera o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 5,00 referente à divergência entre o pagamento
realizado via pix e o valor constante no recibo de pagamento; R$222,54 decorrente da compra de
créditos de impulsionamento com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
não comprovadamente utilizados, que deve ser contabilizado como sobra de campanha, cuja
destinação será o Tesouro Nacional; R$ 179,00 em razão da utilização indevida de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha com alimentação que não foram regularmente
comprovados.

Item 9.1: Gastos não declarados na prestação de contas parcial

A unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à despesa realizada em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à
época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato que gerou
divergência entre a prestação de contas parcial e final, imagens a seguir:

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos previstos para entrega de
relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial, tem por objetivo, a
transparência da movimentação financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral,
partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral.

E, ainda, o art. 47, §6º estabelece que a prestação de contas parcial quando não reflete a efetiva
movimentação "caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final."

Na espécie, a prestadora omitiu, na prestação de contas parcial, apenas um gasto de R$ 389,90,
que representa apenas 0,7% das despesas contratadas, valor que não é capaz de prejudicar a
confiabilidade das contas de campanha.Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA
FORMAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR E AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.

(...)
Num. 43805417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial
corresponde a R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das
receitas contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada
justificativa que não revela qualquer indício de má-fé do prestador e
todos os gastos foram devidamente declarados na prestação de contas
final. Precedentes desta Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060252496,
Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

Na hipótese, a irregularidade não causa prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral e à regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Item 9.2: Despesas após 02/10/20222, data da eleição

O parecer conclusivo apontou:

O parecer indica, ainda, que:

no documento fiscal n° 27 (id. 43350934) há registro de abastecimento do
veículo placa AYZ1C34 e motorista Vitor. Não há registro de veículo placa
AYZ1C34 na prestação de contas. Solicitou-se indicação do vínculo de
"Vitor" com a campanha. Observou-se Parecer Técnico Conclusivo que no
documento fiscal n° 28 (id. 43351005) há registro de abastecimento do
veículo placa RHP2A62 e motorista Vitor Hugo. Não há registro de veículo
placa RHP2A62 na prestação de contas. Solicitou-se indicação do vínculo
de "Vitor Hugo" com a campanha.

Em sua defesa, o prestador alega:

Num. 43805417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

Estes valores lançados neste item se referem ao combustível comprado
antes da eleição, ou seja, foi comprado um estoque de combustível para ser
usado durante a eleição, os veículos da campanha circularam até o dia da
eleição, inclusive no próprio dia da eleição, sendo que posteriormente foi
reposto o combustível usado por estes veiculo, só que o posto, por evidente
não lança nota fiscal com data retroativa, sendo então lançado este
movimento fiscal de emissão de notas fiscais de abastecimento na qual a
data aparece como depois do dia eleição.

Para a d. Procuradoria a irregularidade enseja apenas ressalva, em razão do valor.
Assevera ainda:

a constatação de que para duas despesas que totalizam R$ 204,64 não há
registro do veículo abastecido na prestação de contas, tampouco a
indicação de qualquer vínculo do motorista Vitor Hugo com a campanha. De
acordo com o art. 35, §11 da Resolução, os gastos com combustível são
considerados gastos eleitorais para abastecimento de veículos declarados
originariamente na prestação de contas. Nesse sentido, tendo sido a
despesa realizada com recursos do FEFC, enseja o recolhimento de valor
(R$ 204,64) ao Tesouro Nacional.

A Resolução TSE nº 23.607/2019, especialmente no art 33, §1º, traz as datas limites
para arrecadação e pagamento de despesas, bem como o prazo final para o acerto contábil, nos
seguintes termos:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até
o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo
de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A prestadora formalizou "contrato de fornecimento de combustível para a
campanha" na data de 13/09/2022, conforme contido no id 43350934.

Contudo, em relação aos abastecimentos de R$ 82,24, nota fiscal nº 27 e o de R$
122,41, nota fiscal nº 28 há indicação de irregularidade, pois nem os veículos nem os motoristas
possuem vínculo com a campanha eleitoral.

Quanto ao tema, esta Corte tem o entendimento de que a regularidade da despesa,
quitada em data posterior à eleição, depende da natureza do gasto, bem ainda houver evidências
de que a contratação ou o pagamento tenha ocorrido durante o período eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...). REALIZAÇÃO DE DESPESA APÓS A
ELEIÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INCONSISTÊNCIA.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
Num. 43805417 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.(...)

3. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota
fiscal após a data da eleição não constitui vício grave quando
verificada a regularidade da despesa, bem como a sua contratação ou
pagamento durante o período eleitoral.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060233096, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
243, Data 13/12/2023. Destacou-se)

Dessa forma, quanto aos 2 (dois) abastecimentos, relativos às notas fiscais nº 27 e
28, no valor total de R$ 204,65, não houve documentação comprobatória do vínculo dos veículos
com a campanha eleitoral e sendo o valor pago com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ensejam recolhimento ao Tesouro Nacional.

Demais disso, o fato de o veículo pertencer ao escritório de advocacia revela a
inobservância do art. 35, §11, inc. II que prevê que os gastos eleitorais decorrentes de uso de
combustível são considerados regulares apenas na quando houve apresentação de documento
fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos
declarados originariamente na prestação de contas.

Dessa forma, a prestadora deve proceder ao recolhimento de R$ 204,65, em razão
do uso indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Item 11: Dívidas de campanha

O parecer conclusivo indicou a existência de dívida de campanha no valor de R$
58,52, haja vista que a despesa foi lançada no sistema SPCE, porém sem a comprovação do
pagamento.

A prestadora alega (id.43748335):

No caso, o setor técnico utilizou as informações lançadas via sistema e realizou
consulta aos extratos para confirmar a regularidade da despesa. Apesar da justificativa
apresentada, é certo que houve a informação lançada pela própria candidata e que ensejou o
apontamento de dívida de campanha. Dessa forma, remanesce a ressalva.

Num. 43805417 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pela prestadora trouxe irregularidades que,
em seu contexto, não superam o percentual de 10%, sendo possível, por força da aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade aprovar as contas com ressalvas.

Por fim, a prestadora deve proceder ao recolhimento dos seguintes valores ao
Tesouro Nacional:

R$ 1.140,00, referente à utilização de recursos de origem não identificada, eis que
não comprovou a regularidade da cessão do veículo utilizado durante a campanha eleitoral;

R$ 561,00 em razão do uso de recursos de origem não identificada que não
transitaram pelas contas de campanha;

R$ 5,00 referente à divergência entre o pagamento realizado via pix e o valor
constante no recibo de pagamento realizado com recursos do FEFC;

R$222,54 decorrente da compra de créditos de impulsionamento com recursos do
FEFC, não comprovadamente utilizados;

R$ 179,00 em razão da utilização indevida de recursos do FEFC com alimentação
que não foram regularmente comprovados.

R$ 204,65, em razão do uso indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por ROSEMARI
KALLUF SCHNECK relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo
Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE
n° 23.607/2019;

Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.312,19 (dois mil
trezentos e doze reais e dezenove centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, nos seguintes termos:

Sobre a quantia de R$ 1.701,00 (um mil setecentos e um reais) referentes à
utilização de recursos de origem não identificada, a partir do mês de outubro, nos termos do
inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

Sobre a quantia de R$ 388,65 (trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e
cinco centavos) relativa à utilização indevida de recursos do FEFC, a partir de setembro de
2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

Sobre a quantia de R$ 222,54 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e
quatro reais centavos) relativa a não utilização de créditos adquiridos com recursos do
FEFC para impulsionamento de conteúdo, a partir de novembro de 2022, nos termos do
inciso III do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargadora CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43805417 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602325-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ROSEMARI KALLUF SCHNECK DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - PR43789 - REQUERENTE: ROSEMARI KALLUF
SCHNECK - Advogado da REQUERENTE: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - PR43789.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.01.2024

Num. 43805417 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/02/2024 10:22:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022210225695500000042762717
Número do documento: 24022210225695500000042762717
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 14:29:02